Tribunal: TJMT
Processo: 0001669-09.2010.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IRENE MARIA MENDES ROCHA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 58291/2016
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO CIVL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS SUBSÍDIOS ANTERIORES AOS CINCO ÚLTIMOS ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REJEIÇÃO – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO DO SUS (NÍVEL MÉDIO) –AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO STJ – ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO – CONHECIMENTO DA ILICITUDE DO ATO ILEGAL –DECLARAÇÃO EXPRESSA DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS – AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSINATURA EM FOLHA PONTO NOS DOIS VÍNCULOS NAS MESMAS DATAS E HORÁRIOS – COMPROVAÇÃO DA CONCOMITÂNCIA NO EXERCÍCIO INDEVIDO DOS CARGOS PÚBLICOS – MÁ-FÉ CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal e do Tema 897 do STF (RE 852475), não há que se falar em prescrição da sanção de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
2. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.
3. Restando comprovada a acumulação indevida de cargos públicos, bem como do elemento subjetivo imprescindível à caracterização do ato ímprobo, uma vez que a Requerida se encontrava ciente da vedação constitucional da acumulação de cargos públicos, tanto que declarou expressamente não o exercer, além de apresentar assinatura na folha ponto nos dois vínculos nas mesmas datas e horários, a manutenção de sua condenação ao ressarcimento do dano ao erário é medida imperiosa.
4. Ausente a demonstração da efetiva prestação de serviços nos cargos acumulados, não há como se afastar o dever de ressarcimento aos cofres públicos dos valores irregularmente auferidos.

APELANTE(S):
IRENE MARIA MENDES ROCHA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Irene Maria Mendes Rocha contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0001669-09.2010.8.11.0050 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Requerida ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, mediante a devolução do subsídio de Professora Nível Magistério do Município de Campo Novo do Parecis/MT, recebido nos períodos de 4-3-2002 a 1º-8-2006 e 1º-6-2008 a 14-10-2009, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora desde a data do recebimento.
Em suas razões recursais (fls. 329/338) a Apelante defende a impossibilidade de devolução dos valores recebidos, ao argumento de que os serviços foram efetivamente prestados junto à Secretaria Municipal de Saúde, ainda que exercendo função diversa de seu concurso, ou seja, de professora.
Sustenta que, em nenhum momento agiu de má-fé, posto que tão logo foi comunicada sobre a irregularidade de acumular dois cargos públicos, adotou as medidas no sentido de se afastar do vínculo laborativo com o Estado de Mato Grosso.
Por essas razões, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.
Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição de ressarcimento dos subsídios auferidos pela Apelante, anteriores aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação.
Acostou-se às fls. 406/407 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
A certidão de fls. 373 atesta a tempestividade recursal.
As contrarrazões vieram às fls. 375/388, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Em 19-7-2018 determinei o sobrestamento da tramitação do presente recurso, em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 852.475-RG, que versa sobre a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato de improbidade administrativa (fls. 411/412).
Em razão do julgamento do RE 852.475-RG pelo Supremo Tribunal Federal, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O ( PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO )
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A Apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição de ressarcimento dos subsídios auferidos, anteriores aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação.
Razão não lhe assiste.
Como se sabe, a demanda objetivando o ressarcimento dos danos ao erário em decorrência de ato de improbidade administrativa, é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Apesar das inúmeras discussões no meio jurídico a respeito da (im)prescritibilidade das ações de ressarcimento de danos causados ao erário em decorrência de ato de improbidade administrativa com base nos referidos dispositivos constitucionais, o Plenário do STF, em julgamento de mérito realizado em 8-8-2018, nos autos do RE 852475 – Tema 897, pacificou o entendimento de que são IMPRESCRITÍVEIS as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA PLEITEAR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese de que "não parece tecnicamente adequado, com a devida vênia do entendimento contrário, é valer-se de um instituto processual prescrito - ação civil de responsabilização por atos de improbidade - para obter o fim único do ressarcimento - que deveria ser buscado pela via ordinária" e o ora agravante não indicou no recurso especial ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão.
2. Nada obstante a instância judicante de origem tenha genericamente declarado como prequestionados os dispositivos legais tidos por vulnerados no recurso especial, o fato é que não procedeu ao exame da matéria. Nesse contexto, é inafastável a incidência da Súmula 211/STJ, conforme a reiterada jurisprudência do STJ.
3. Ainda que superado o óbice processual apontado, melhor sorte não teria o agravante. Isso porque a 1ª Seção do STJ firmou sua compreensão no sentido da prescindibilidade de propositura de ação autônoma para se pleitear ressarcimento ao erário, ainda que já estejam prescritas as penas referentes à prática de atos de improbidade (REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2/2/2015).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AREsp 160.306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 16/4/2015). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A conduta narrada na inicial acumulação indevida de cargos enquadra-se dentre aquelas que dão ensejo à improbidade administrativa, razão pela qual a prescrição alcança as ações que buscam a aplicação das sanções previstas no art. 12, da Lei nº 8.249/92, nos termos do que disciplina o art. 23, da mesma norma, mas não alcança, no entanto, a demanda objetivando o ressarcimento dos danos ao erário, que é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Aplicação de tese sufragada, em Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 852.475/SP. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70077668101 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 31/10/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 8/11/2018). [Destaquei]

No caso dos autos, por se tratar de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em que a Apelante foi condenada a proceder o ressarcimento integral do dano causado ao erário em decorrência da suposta acumulação ilegal de cargos públicos, não há que se falar em prescrição do dever de ressarcimento dos subsídios auferidos por ela, anteriores aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, por ser imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.
Com essas considerações, REJEITO a prejudicial de mérito suscitada.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Irene Maria Mendes Rocha contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0001669-09.2010.8.11.0050 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Requerida ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, mediante a devolução do subsídio de Professora Nível Magistério do Município de Campo Novo do Parecis/MT, recebido nos períodos de 4-3-2002 a 1º-8-2006 e 1º-6-2008 a 14-10-2009, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora desde a data do recebimento.
Cinge-se a controvérsia acerca da verificação acerca da existência de dolo por parte da Apelante em relação à acumulação ilegal de dois cargos públicos e a impossibilidade de devolução dos valores por ela recebidos, em razão da efetiva prestação de serviços.
Pois bem.
A improbidade administrativa não se consubstancia em mera ilegalidade, irregularidade ou inconstitucionalidade praticada pelo agente público, é necessária a qualificação destas, que é conferida pelo elemento subjetivo na conduta.
Caso assim não o fosse, estaríamos diante de uma responsabilização objetiva.
Como se sabe, a Constituição Federal/1988 institui como regra geral o exercício exclusivo de um único cargo público, a fim de que o servidor público possa se dedicar às suas funções com zelo e eficiência.
Excepcionalmente, diante da possibilidade de melhor aproveitar a capacidade técnica e científica dos servidores públicos, a CRFB/88 autorizou, em determinadas hipóteses, o acúmulo de cargos públicos.
Veja-se:
Art. 37
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas;

Da exegese da norma constitucional, verifica-se que não basta a previsão no rol elencado, uma vez que o acúmulo de cargos públicos está condicionado ao preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, o exercício de dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico ou; de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, bem ainda a compatibilidade de horários entre os cargos.
A propósito, nesse aspecto, importante citar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pacífica nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II. O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade.
III. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes.
IV. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.
2. Para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além da elementar.
3. O fato de a Lei n. 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6º, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica.
4. Não havendo a comprovação de que um dos cargos ocupados é técnico ou científico, não há direito à acumulação com o cargo de professor.
5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp 1602494/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 2/12/2019). [Destaquei]

No caso dos autos, restou incontroverso que houve a acumulação indevida de cargos públicos por parte da Apelante Irene Maria Mendes Rocha, que ocupou o cargo de Professora no Município de Campo Novo do Parecis – nível superior (40 horas semanais – fls. 40 e 51) e de Assistente de Administração do SUS no Estado de Mato Grosso – nível médio (30 horas semanais – fls. 44 e 45), os quais além de não apresentarem compatibilidade de horários (fls. 46 e 155) não se enquadraram na excepcionalidade constitucional do art. 37, XVI da CF, de forma que não há dúvida de violação aos preceitos da Constituição Federal.
Acerca do elemento subjetivo, consubstanciado na existência de dolo em sua conduta, vislumbra-se do documento colacionado às fls. 125/135, que ao contrário do que afirma a Apelante, após ter sido constatado pelo Município o acúmulo ilegal de cargos públicos, apesar de inicialmente a Apelante ter se licenciado do vínculo com o Estado de Mato Grosso, no período de 1-6-2006 a 31-7-2008, sem remuneração, ao final da licença requereu a sua renovação, o que foi indeferido pelo Estado e, sem ter feito a opção naquela ocasião, continuou recebendo indevidamente as duas remunerações, até que pediu exoneração do cargo ocupado no Estado de Mato Grosso em 6-1-2009.
Vislumbra-se, ainda, que, apesar de se encontrar no exercício do cargo de Assistente de Administração do SUS do Estado de Mato Grosso desde 31-10-1996 (fls. 44), em 4-3-2002, a Apelante Irene Maria Mendes Rocha assinou declaração de que não acumulava cargo público para tomar posse no concurso público Municipal de Campo Novo do Parecis n. 002/2001 no cargo de Professora (fls. 158), razão pela qual, não há que se falar em desconhecimento da ilegalidade da acumulação dos referidos cargos pela Apelante.
Não se olvida ser pacífico na jurisprudência dos Tribunais pátrios o entendimento segundo o qual não é possível a devolução dos valores recebidos pelo servidor a título de vencimento como contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado nos termos exigidos pela Administração.
Contudo, o conjunto probatório produzido nos autos afasta a tese de efetiva prestação de serviços pela Apelante no cargo de Professora Nível Magistério do Município de Campo Novo do Parecis/MT, nos períodos de 4-3-2002 a 1º-8-2006 e 1º-6-2008 a 14-10-2009, pois além dos registros de ponto assinados manualmente pela Apelante relativo ao cargo de Professora (fls. 339/372) não se prestarem para efetivamente aferir o cumprimento de jornada de trabalho, por chocar com os horários de labor em seu outro vínculo, conforme suas próprias declarações, no período de 2002 a 2006 trabalhou de forma alternada nos dois vínculos e no período de 2008 a 2009 recebeu pelo Município de Campo Novo do Parecis, mas não trabalhou, por ter sido impedida pelo departamento de pessoal em razão da acumulação de cargo, o que inclusive motivou a instauração de processo administrativo (fls. 94).
Ressalta-se, outrossim, que, as testemunhas Adelcio Mirachi dos Santos (fls. 273-CD-Rom) e Silvio Cattaneo (fls. 292-CD-Rom) afirmaram em juízo que nunca a viram trabalhar como professora, recebendo sem trabalhar, somente tinham conhecimento de que ela trabalharia na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Novo do Parecis, no cargo de Assistente de Administração do SUS, por ter sido cedida pelo Estado de Mato Grosso, em período integral, das 7h às 11h e das 13h às 17h.
Desse modo, restando comprovada a acumulação indevida de cargos públicos, bem como a ausência de boa-fé por parte da Apelante, que se encontrava ciente da vedação constitucional da acumulação de cargos públicos, tanto que declarou expressamente não o exercer (fls. 158), além de apresentar assinatura na folha ponto nos dois vínculos nas mesmas datas e horários, a manutenção de sua condenação ao ressarcimento do dano ao erário é medida que se impõe.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. GUARDA MUNICIPAL DE MACAÉ E GUARDA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, XVI, DA CRFB. AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO HIPOSSUFICIENTE. DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA ALEGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE ORA SE DEFERE. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE DOS MOTIVOS QUE A IMPEDIRAM DE JUNTAR ANTERIORMENTE TAL DOCUMENTO. FATOS QUE NÃO SÃO NOVOS. ART. 435, DO CPC. AUTORA QUE SE ENCONTRAVA CIENTE DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS, TANTO QUE DECLAROU EXPRESSAMENTE NÃO EXERCÊ-LO. ASSINATURA NA FOLHA DE PONTO NOS DOIS MUNICÍPIOS, NAS MESMAS DATAS E HORÁRIOS, COMPROVANDO A CONCOMITÂNCIA NO EXERCÍCIO INDEVIDO DOS CARGOS PÚBLICOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DESPROPORCIONAL A CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00105960920158190068, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 28/4/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/4/2020). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.
Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição em relação ao ressarcimento dos subsídios auferidos pela Apelante, anteriores aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA